Tribunal: TJMT
Processo: 1022543-88.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022543-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 496.690.871-04 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022543-88.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Edney Rodrigues

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ANTES DA APOSENTADORIA. SERVIDOR AINDA EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO BENEFÍCIO A QUALQUER TEMPO. RECURSO IMPROVIDO

1. Deve ser rejeitado pedido de conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída por servidor público que ainda se encontrava na ativa, ante a possibilidade de poder usufruir do referido benefício a qualquer tempo, antes de se aposentar.

2. Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado, ou seja, no caso em apreço não se trata de servidor aposentado.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“A impossibilidade de fruição das férias e licenças prêmios a que faz jus o servidor público, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em indenização pecuniária em caso de aposentadoria ou exoneração sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. O mesmo vale, aliás, para outros direitos de natureza remuneratória. Esse é o entendimento há muito sedimentado pelo c. STF. A propósito, nos autos do ARE 721001, com Repercussão Geral (Tema 635), foi reafirmada a jurisprudência da referida Corte quanto à possibilidade de conversão de direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles servidores que não mais podem usufruí-los:”.

4. O Ministério Público, por meio do ofício 86/2017, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial de indenizar a licença prêmio acumulada e não gozada referente ao quinquênio
1995/2000
à parte autora, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024